Tribunal: TJMT
Processo: 1013488-51.2023.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013488-51.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRYSSIO DE LIRA SILVA - CPF: 472.573.648-18 (APELANTE), JOSE THIAGO SOARES DOS SANTOS - CPF: 122.198.074-28 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 061.412.721-18 (APELANTE), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ANTONIO ACIOLI - CPF: 093.033.314-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DIEDRICH - CPF: 041.640.730-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DANIEL SOUZA - CPF: 063.535.051-32 (VÍTIMA), MATHEUS HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 113.255.136-60 (VÍTIMA), VALDINEI BRITO DA SILVA PAIXAO - CPF: 050.740.331-28 (VÍTIMA), WALDIVIA DEBORA HOFSTAETTER - CPF: 972.052.571-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, RECEPTAÇÃO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
APELANTES 1 E 2
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS – PALAVRA DA VITIMA ALIADA AOS DEPOIMENTO DE POLICIAIS BEM COMO PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO MENOR INFRATOR E DA CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU –
APELANTE 3
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART.180 – INVIABILIDADE - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE FIANÇA – INOCORRÊNCIA -
COM A CONDENAÇÃO DO RÉU, A FIANÇA TEM DESTINAÇÃO PRÓPRIA E ESPECIFÍCA PARA O PAGAMENTO DE CUSTAS, INDENIZAÇÃO DO DANO, DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DA MULTA, SENDO INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO
-
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Incabível a absolvição dos réus 1 e 2 com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

“Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.” Precedentes do STJ
(AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellington Nascimento dos Santos, José Thiago Soares dos Santos e Cryssio de Lira Silva,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra/MT, que os condenou à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II e, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (
Wellington
); à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (
José Thiago
); e à pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II e, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c do artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal e, nas sanções do art. 16, inciso II, da Lei n. 10.826/2003 (
Cryssio
) (ID211769285)

Nas razões, a defesa do réu José Thiago sustenta a insuficiência probatória dos autos bem como pugna pela desconsideração da prova testemunhal e o deferimento da Justiça Gratuita.

Os apelantes Cryssio de Lira e Wellington Nascimento por intermédio da Defensoria Pública, buscam pleiteia a absolvição do réu Cryssio quanto a prática dos crimes de roubo circunstanciado, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso proibido e corrupção de menores, em razão de falta de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP quanto ao réu Wellington, requer a reanálise dos fatos e provas, em respeito ao exercício de autodefesa. (ID211769304)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID211769314)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, RECEPTAÇÃO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, BEM COMO QUANTO A PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, BASEANDO-SE NA PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA AO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL, BEM COMO PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO MENOR INFRATOR E DA CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU WELLINGTON – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE - A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS CONSTITUI CONSECTÁRIO DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO ART. 804 DO CPP, SENDO, PORTANTO, IMPASSÍVEIS DE ISENÇÃO, AINDA QUE O SENTENCIADO SEJA BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CABENDO AO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL A ANÁLISE QUANTO À EVENTUAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COM A CONDENAÇÃO DO RÉU, A FIANÇA TEM DESTINAÇÃO PRÓPRIA E ESPECIFÍCA PARA O PAGAMENTO DE CUSTAS, INDENIZAÇÃO DO DANO, DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DA MULTA, SENDO INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS APELOS”.
(ID214888652)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellington Nascimento dos Santos, José Thiago Soares dos Santos e Cryssio de Lira Silva,
contra a sentença que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (
Wellington
), pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (
José Thiago
) e art. 157, § 2º, inciso II e, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c do artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal e, nas sanções do art. 16, inciso II, da Lei n. 10.826/2003 (
Cryssio
).

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, passo à análise do mérito.

1.

Do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e, § 2º-A, inciso I, do Código Penal:

A
materialidade
delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do
boletim de ocorrência n. 2023.246362, termo de reconhecimento fotográfico n. 2023.16.362937/2023.16.362944/2023.16.362967(Wellington e menores), auto de avaliação indireta n. 2023.16.362994, termo de exibição e apreensão n. 2023.16.363950, termo de reconhecimento de objeto n. 2023.16.363964, termo de entrega n. 2023.16.363965, termo de reconhecimento fotográfico n. 2023.16.369455 (Cryssio)
e pelas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas na fase inquisitorial e em Juízo.

No pertinente a
autoria
, restou demonstrada
SOMENTE EM RELAÇÃO A CRYSSIO DE LIRA SILVA e WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS,
conforme depoimentos das vítimas e testemunhas. Vejamos.

O adolescente Douglas Henrique Hamilka Tonetta, qualificado como vítima
, declarou em Juízo que efetuou roubo somente com José Weveron (menor); relatou que fez uso de uma faca e José Weveron uma arma de fogo calibre 38, renderam as vítimas; a ordem era para matar as vítimas, por desconfiança de ser rival de facção. Declarou que “fecha com eles, mas não veste camisa” (sic). Chegando ao local amarraram as vítimas, averiguaram os celulares das vítimas para verificar se eram rivais, mas não havia nada nesse sentido; para não “dar viagem perdida” acabaram levando alguns objetos; Declarou que não ligou para ninguém durante a ação; não sabe se José ligou; Declarou não conhecer Cryssio e os demais mencionados na denúncia. Não conhece nenhum dos maiores. Afirmou que não conhece José Thiago, apenas José Weveron.

A vítima

Matheus Henrique Mendes De Souza,
declarou em Juízo que

na data dos fatos estava dentro da kitnet e as demais vítimas estavam no quintal; escutou o barulho no portão; quando foi até a varanda viu duas pessoas rendendo as vítimas; no começo pensou que fosse um assalto e correu para esconder seu aparelho celular; subiram até onde ele estava e foi descobrir naquele momento que entraram no lugar por conta de desconfiança de serem de facção rival; esclareceu que estava na cidade para trabalhar na Exposerra, já que fotografava rodeios da região; declarou que foram subtraídas diversas máquinas fotográficas e notebook;
se recorda que eram quatro assaltantes no total
;
parte do tempo os envolvidos ficaram no telefone em chamada com outra pessoa que o tempo inteiro fazia perguntas/falava com eles; mas não chegou a ver quem estava na chamada
; sabe que a desconfiança foi porque no instagram de Daniel haviam varias fotos, que julgava ser fotos normais, mas em algumas Daniel fazia o símbolo que os envolvidos questionaram; Daniel e nenhuma das vítima não tinha noção de que o sinal/símbolo era de facção; além das câmeras fotográficas e notebook, foi levada a chave do carro; não conseguiram levar o carro por que o veículo estava bloqueado. Relatou que
os envolvidos estavam armados com pistola, revolver e um canivete; entraram de “cara limpa”, sem máscara e sem nada; depois da detenção dos suspeitos fez o reconhecimento na delegacia; confirma ter certeza do reconhecimento e que são as pessoas que entraram na casa/kitnet
;
não tem mais contato com as demais vítimas; vez que a empresa que trabalhavam já encerrou o contrato por este ano.
Sobre o reconhecimento na delegacia declarou que havia seis pessoas e entre as seis fez o reconhecimento de três; havia dois menores de idade; não se recorda se reconheceu dois menores, mas tem certeza que um deles era menor de idade.

Ouvida em Juízo
a vítima

Waldivia Debora Hofstaetter
declarou que foi até ao mercado Big Master (domingo), ao sair do estabelecimento notou que as placas não estavam eu seu veículo. Acionou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. Na terça-feira foi avisada que as placas haviam sido encontradas em Tangará da Serra. Confirmou que
as placas subtraídas foram encontradas com o acusado Cryssio.

A vítima Valdinei Brito da Silva Paixão
declarou em Juízo que trabalhava, na época, como motorista de aplicativo UBER e, teve seu veículo roubado juntamente com os produtos que estavam em seu interior.
Ao ser indagado sobre os bens apreendidos em poder do acusado Cryssio, declarou que reconheceu como sendo de sua propriedade os que estavam dentro do carro. Além disso, o veículo também foi recuperado na cidade de Tangará da Serra-MT.

A testemunha

Luiz Paulo Mietschikoski Foletto, policial civil,
ouvida em Juízo declarou

se recordar que participou de parte das investigações que levaram às prisões; foi feito monitoramento de um veículo que estava sendo utilizado por membros de facção para cometimento de crimes; fez o acompanhamento do veículo até saída da cidade, em direção ao município de Campo Novo do Parecis-MT; dentro do carro estava o
“Capacete”- Wellington, e o menor apreendido
; em outra oportunidade foi monitorada a residência em que Cryssio morava, bairro Tarumã; havia suspeita em envolvimento com o crime de tráfico de drogas; foi possível ver a saída da residência de “Capacete” e o menor que estava com uma mochila grande; apareceu um UBER na frente da residência e saiu “Capacete” e o menor para embarcar no veículo; fizeram a abordagem deles e de Cryssio que estava próximo ao portão;
foram encontrados alguns objetos e foi verificado que se tratava de produtos de roubo/furto; na casa, lado externo havia peças de um carro HB20 que havia sido roubado/furtado em Campo Novo dos Parecis; referidos objetos foram reconhecidos pelas vítimas; os objetos estavam na casa do Cryssio. Além disso, na casa de Cryssio foi localizado um revolver escondido no forro, munições e outros objetos. Declarou que sobre o veículo HB20 foi encontrado com o acusado José Thiago;

Foi feita a prisão de todos e levados para delegacia; sobre o disparo contra Cryssio, declarou que não foi em sua diligência, foi em diligência anterior.

A testemunha Itamar Cleiton Souza Xavier, policial civil
, relatou em Juízo que

a investigação iniciou com a informação de que Cryssio/Canastra era faccionado e que controlava o tráfico na região do Bairro Bela Vista; foram identificados outros suspeitos no bairro e confeccionado relatório com objetivo de pedir buscas nas casas, porém, Cryssio se mudou para o bairro tarumã; Cryssio passou a ter o veículo pálio bordo, quatro portas; esse carro foi utilizado em uma tentativa de homicídio na cidade de Barra de Bugres; outros indivíduos utilizavam esse veículo, inclusive “Capacete”;
foi monitorada a residência de Cryssio; no dia da prisão durante o monitoramento, viram que o menor saiu da residência dele com bolsas; foi feita a abordagem acreditando estar com entorpecentes ou objetos de crimes; abordaram também Cryssio; na residência foi encontrada arma de fogo e objetos de roubo/furto; declarou que o veículo HB20 foi encontrado em outra casa que o morador foi conduzido; esclarece que na casa de Cryssio foram localizados produtos dos roubos/furtos ocorridos nas cidades de Tangará e Campo Novo
.

A testemunha de Defesa Eslânia Almeida Freitas, esposa do acusado Cryssio,
declarou em Juízo que

estava em casa no dia da abordagem policial; a polícia chegou ao local invadindo e abordando os meninos; logo em seguida fizeram revista dentro da residência.
Estava ela, o esposo, as crianças, Wellington e o outro menor de idade
; não sabe o horário exato que a polícia chegou, mas acredita que era por volta das 15h.
O menor e Wellington estava do lado de fora e, Cryssio também estava sentado do lado de fora da residência
; relatou que não foi pedido permissão para entrar no local; relatou, ainda, que
a polícia localizou alguns objetos e depois todos foram chamados quando então os policiais começaram a fazer perguntas;
não viu o momento em que a arma de fogo foi localizada; declarou que seus filhos tem dois, três e seis anos de idade; nunca viu arma de fogo dentro de casa; não se recorda se na data do roubo Cryssio estava em casa, não se recorda da data; declarou desconhecer envolvimento de Cryssio em roubos, bem como que não o viu chegar em casa com os objetos furtados; sobre a lesão em Cryssio decorrente de um disparo de arma de fogo, declarou não saber informações; não o indagou porque afirmando que “acha melhor nem saber” (sic).

Interrogado em Juízo o acusado

José Thiago Soares dos Santos
declarou que não participou de nenhum dos crimes narrados na denúncia. Declarou que trabalhou com Cryssio em época de safra, na fazenda Bom Futuro; não conhece os demais mencionados na denúncia, apenas os viram no dia da prisão, pois ficaram na mesma cela; negou ter participado do roubo; estava em casa, por volta das 22h30 já estava dormindo, pois no outro dia iria trabalhar (roubo ocorrido em dia útil); em agosto estava trabalhando de pedreiro, não era registrado, trabalhava por diária; sobre os bens subtraídos, não teve nenhum contato com os objetos. Nunca prestou atenção se Cryssio andava armado, dormiam em dormitórios diferentes na época da fazenda.
Sobre o veículo HB20, declarou que estava trabalhando e por volta das 08h recebeu ligação de Cryssio dizendo que o carro teria quebrado e se poderia encostar na frente de sua casa; informou Cryssio que estava no trabalho, mas que ele poderia encostar o carro; Cryssio colocou o carro nos fundos (endereço Morada do Sol);
quando chegou em casa viu o carro nos fundos; não sabe dirigir carro, apenas moto; por isso não mexeu no veículo;
ligou para Cryssio que informou que buscaria o carro na terça-feira; aguardou Cryssio; na terça-feira quando voltou do trabalho a polícia já estava lhe aguardando e o encaminhou para delegacia
. Quando Cryssio o viu, se assustou e perguntou o que estava fazendo ali; falou para Cryssio que havia sido preso por conta do carro que ele disse ser dele, mas que era roubado; Cryssio não disse mais nada;
esclareceu que o carro ficou em sua casa aproximadamente três dias
.

O acusado Wellington Nascimento dos Santos
durante seu interrogatório, declarou que sobre o roubo
estava envolvido apenas ele e os menores/adolescente; conhecia apenas os dois menores
; negou ser de associação criminosa; foi a primeira vez que participou de roubo com os menores; declarou que estavam andando pelo centro e viu o local e entraram para efetuar o roubo; o carro chamou a atenção;
estava armado na ocasião; abordou primeiro o rapaz que estava na área, depois amarrou os demais
; ficaram amarrados no quarto de cima; os menores pegaram os objetos pequenos; saiu de casa já com a intenção de praticar roubo;
declarou que a arma apreendida (calibre 38) lhe pertencia
; depois do roubo escondeu a arma na casa de Cryssio; ficou sabendo que Cryssio precisava de alguém para cuidar da casa dele, dos cachorros; foi então que foi para casa de Cryssio e quando estava lá escondeu a arma; se não se engana Cryssio ia trabalhar em uma fazenda; chegou a dormir na casa de Cryssio umas duas vezes;
não havia conhecido Cryssio antes;
quem passou o contato foi uma prima ou foi colega da quadra, não lembra;
para casa de Cryssio levou só a arma de fogo, uma câmera e notebook; declarou que o revolver estava municiado; a polícia chegou na hora que estava indo embora, entrando no UBER; os objetos estavam levando embora junto; ofereceu para Cryssio comprar, mas ele não quis
; não conhecia José Thiago; não sabe nada sobre o veículo HB20; declarou que como a região que mora é do comando vermelho viu no celular da vítima o sinal de outra facção em uma foto e perguntou se era inimigo ou não; relatou que foi aleatória a escolha da vítima/casa; declarou que não ligou para ninguém da facção.

Por fim, durante seu
interrogatório em Juízo o acusado

Cryssio de Lira Silva,
negou envolvimento; declarou
que deixou Wellington em sua casa e foi trabalhar na fazenda;
conhecia José Thiago porque trabalhou com ele na fazenda Bom Futuro;
conheceu Wellington da cidade; amigos de bairro
; negou ser integrante de organização criminosa; não conhece nenhum dos menores mencionados na denúncia;
relatou que Wellington pediu para ficar uns dias em sua casa, por não estar bem com a família
; não sabia que ele estava com arma de fogo e demais objetos furtados/roubados;
confirmou que foi Wellington que pediu para ficar em sua casa
; quando chegou do trabalho encontrou com Wellington, quando viu os objetos eletrônicos e a arma de fogo; pediu para retirar tudo de dentro de sua casa; foi quando a polícia chegou; negou participação em roubo;
em sua casa estavam todos os objetos roubados, viu perfume, maquina fotografia, notebook, placa de carro;
declarou que Wellington não contou como foi o assalto, apenas pediu para Wellington tirar os objetos de sua casa; sobre o veículo HB20 declarou que não tem ciência; não sabe como o carro foi parar na casa de José Thiago e que para ele José disse que foi outro rapaz conhecido como Baiano que pediu para deixar no local; relatou que conheceu Thiago no ano de 2020 e fazia tempo que não tinha contato com ele. Negou que tenha ligado para José Thiago pedindo para deixar o veículo em sua casa.

Em que pese a negativa dos fatos pelo acusado Cryssio, bem como a declaração do acusado Wellington que confessou a pratica delituosa, mas negou envolvimento de Cryssio, do cotejo de seus depoimentos com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seus relatos não condizem com a verdade dos fatos, não obstante constitua exercício do seu direito constitucional de ampla defesa.

Com efeito, no presente caso, consta nos autos que as vítimas reconheceram em sede policial os acusados WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS, vulgo “Capacete”, CRYSSIO DE LIRA SILVA, vulgo “Canastra”, e os adolescentes Douglas e José Weveron como sendo os autores do crime de roubo
(termo de reconhecimento fotográfico n. 2023.16.362937/2023.16.362944/2023.16.362967-Wellington e menores; termo de reconhecimento fotográfico n. 2023.16.369455- Cryssio).
Em Juízo, a vítima Matheus Henrique confirmou o reconhecimento esclarecendo que na pratica delituosa os envolvidos estavam de “cara limpa” e, que tem certeza do reconhecimento feito em sede policial.

Soma-se, ainda, ao fato dos acusados terem sidos presos na posse dos objetos subtraídos, bem como da arma de fogo utilizada na prática delitiva.

Logo, deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pela
s
vítima
s
, posto não haver nos autos qualquer
indicativo de que tenham
interesse em prejudicar
os denunciados.

Por outro lado, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa
dos fatos
, conquanto condizente com o direito do
acusado
à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, pois a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida
.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência dos Tribunais pátrio:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFIGO. PROVA ORAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. PENA PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. QUANTUM PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, QUANDO APRESENTADA DE MANEIRA FIRME E COERENTE, REVESTE-SE DE IMPORTANTE FORÇA PROBATÓRIA, MOTIVO PELO QUAL É APTA A EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO, SOBRETUDO SE CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS DOS AUTOS.
2.
A NEGATIVA DE AUTORIA, CONQUANTO CONDIZENTE COM O DIREITO DO RÉU À AMPLA DEFESA, NÃO SERVE, POR SI SÓ, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO, SE NÃO AMPARADA EM DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL NO CASO DOS AUTOS, POIS A TESE ACUSATÓRIA FOI SUFICIENTEMENTE COMPROVADA POR MEIO DA PROVA ORAL PRODUZIDA, ALIADA AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO COMO AUTOR DO DELITO PELA VÍTIMA
. 3. O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO É MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO TRAZIDOS A JUÍZO, COMO OCORREU NA ESPÉCIE. 4. NÃO COMPETE AO MINISTÉRIO PÚBLICO DILIGENCIAR NO SENTIDO DE COMPROVAR O ÁLIBI SUSCITADO PELO RECORRENTE, MAS SIM À PRÓPRIA DEFESA, QUE DEVERIA ARCAR COM O ENCARGO PROBATÓRIO DESSA JUSTIFICATIVA, NOS MOLDES DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 5. A PENA PECUNIÁRIA DEVE SER REDIMENSIONADA PARA QUE GUARDE PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL, DE ACORDO COM PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTE TRIBUNAL. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APR: 20120310282408 DF 0027531-66.2012.8.07.0003, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/01/2014, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/01/2014 . Pág.: 139)

A grave ameaça, elementar do tipo penal, bem como a
s
circunstância
s
majorante
s
do concurso de pessoas
e uso de arma de fogo
, restaram sobejamente demonstradas pelo
s
depoimento
s
prestado
s
pela vítima
, conforme minudentemente relatado acima, no sentido de que a prática delitiva dos acusados se deu em companhia de mais duas pessoas, munidos de uma arma de fogo.

Diante da comprovada existência da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas não vislumbro a necessidade de se elevar a reprimenda de modo a ser fixada no máximo estabelecido pela regra de aumento, uma vez que as provas carreadas aos autos não revelam que o delito tenha sido praticado na presença de número vultoso de agentes ou o envolvimento de bando, razão pela qual fixo o aumento da pena em 1/3 (um terço).

Ocorre que, também está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código penal - emprego de arma de fogo -, razão pela qual fixo o aumento em 2/3 (dois terços).

Desta feita, no presente caso, diante de duas causas de aumento de pena com previsão de frações diversas (1/3 e 2/3), deve ser aplicada a regra do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, com elevação da pena utilizando-se da maior fração, ou seja, no caso, a de 2/3 (dois terços).

Reconheço em favor do acusado WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso II, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal.

No pertinente ao denunciado JOSÉ THIAGO SOARES DOS SANTOS
, e
m que pesem os indícios constantes na ocasião do recebimento da denúncia,
as provas produzidas em Juízo não foram suficientes para confirmar a participação do acusado
.

Nesse passo, infere-se que a vítima inquirida pelo Juízo não mencionou a participação de José Thiago, nem mesmo suas características físicas. Além disso, conforme termos de reconhecimento fotográficos de pessoa, as vítimas reconheceram como autores do crime apenas WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS, vulgo “Capacete”, CRYSSIO DE LIRA SILVA, vulgo “Canastra”, e os adolescentes Douglas e José Weveron.

O acusado Wellington, no mesmo sentido, confessou a prática delitiva, mas afirmou que não conhecia José Thiago. Em seu interrogatório, José Thiago nega qualquer participação no delito de roubo, declarando que no dia e horário narrado na denúncia já estava repousando e, que no outro dia, levantou cedo para trabalhar como pedreiro. Outrossim, declarou que conhecia Cryssio em razão de terem trabalhado juntos na Fazenda Bom Futuro, não conhecendo nenhum outro envolvido mencionado na denúncia.

Vale registrar, que no âmbito penal, a regência da lei conduz-se de maneira estrita, de sorte que não é possível estendê-la, por presunção, paridade ou por considerações de conveniência social para fundamentar um édito condenatório, razão pela qual o acusado JOSÉ THIAGO SOARES DOS SANTOS deve ser absolvido em
relação ao crime de roubo majorado.

Nesse diapasão é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIME.

TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO

TRÁFICO. COMPANHEIRA DE UM DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO. ABSOLVIÇÃO.
Ainda que haja probabilidade da acusada estar envolvida na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório,
pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.
(....)
Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausentes provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe. (TJMT. Número: 14135 Ano: 2011. Magistrado: DES. PAULO DA CUNHA).

Portanto, entendo insuficientes e frágeis, os elementos probatórios trazidos aos autos, tendo em vista que
não confirmam a autoria delitiva imputada ao acusado JOSÉ THIAGO SOARES DOS SANTOS
,
descrita na denúncia
, razão pela qual deve aplicar-se, no caso em tela, o princípio “in dúbio pro reo” para absolvê-lo quanto ao crime de roubo majorado.

Do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

O crime de corrupção de menores, atualmente previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente
consiste em:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

No caso dos autos, é evidente a materialidade do delito em questão, haja vista que o crime em comento exige ou que os acusados induzam o menor à prática criminosa, ou meramente que com ele pratique infração penal, o que ficou cabalmente demonstrado no caso em tela.

A
autoria
restou demonstrada, igualmente,
apenas EM RELAÇÃO A CRYSSIO DE LIRA SILVA e WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS
.

Isso porque, ainda que os denunciados CRYSSIO DE LIRA SILVA e WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS não tenham induzido os adolescentes José Weveron e Douglas Henrique à prática do crime, com eles o praticou, incidindo assim no tipo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

Apelação. Crimes de roubo duplamente majorado e de corrupção de menores. Sentença que condenou o réu pelo primeiro delito e o absolveu quanto ao segundo. Recursos de ambas as partes. 1. Nulidade inocorrente. O reconhecimento pessoal efetuado sem as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal não se afigura como ato processual privado de validade. Não se divisa, outrossim, maltrato à Constituição Federal 2. Quadro probatório a evidenciar a prática, pelo réu, de ambos os delitos. 3.
O crime de corrupção de menores (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente)é de natureza formal, pelo que para a sua consumação basta que o agente imputável pratique a infração penal com o adolescente ou o induza a praticá-la, mostrando-se desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor com a conduta. Delito configurado na espécie.
4. Caracterizado o concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores. 5. Regime inicial fechado que se impõe, ante o grau de culpabilidade da conduta. Recurso ministerial provido e improvido o da defesa.(TJ-SP - APL: 00072322620128260428 SP 0007232-26.2012.8.26.0428, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 11/09/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/09/2014) (sem negrito no original).

Diante o exposto, não pairam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas, sendo a condenação destes pelo crime previsto no art. 244-B, do ECA, a medida adequada.

Reconheço o concurso formal imperfeito entre os delitos de roubo e corrupção de menores. Isso porque, o delito concorrente (art. 244-B do ECA) resultou de desígnio autônomo. Dessa forma, as penas serão aplicadas cumulativamente.

Em relação ao acusado
JOSÉ THIAGO SOARES DOS SANTOS
não tendo sido confirmada sua participação no crime de roubo majorado, não há que se falar em imputação pelo crime de corrupção de menores.

No concernente ao crime previsto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal:

O crime de associação criminosa ocorre com associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes.

Analisando os autos verifico que do conjunto probatório extrai-se que as provas colhidas não se mostram aptas e suficientes a ensejar a condenação dos acusados por referido crime.

Apesar de ter sido imputado aos acusados a prática de referido crime, não restaram demonstrados detalhes necessários para a caracterização do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Isso porque, há dúvida acerca da atuação e coautoria entre os denunciados no intuito de se reunirem com o propósito de cometerem crimes contra o patrimônio. Da análise atente dos autos, extrai-se que faltam elementos seguros para comprovar que os denunciados estavam, EFETIVAMENTE, associados com outras pessoas para o fim de cometerem crimes, e não de que se trata de reunião ocasional, episódica. Não há quaisquer provas nesse sentido, como interceptações telefônicas comprovando conversas entre os acusados ou troca de mensagens planejando ou arquitetando qualquer conduta criminosa.

Para a configuração do delito, faz-se necessário o dolo específico, ou seja, a intenção associativa,
estável e permanente
, com a finalidade de cometer delitos, o que não ficou comprovado.

Nesse sentido:

“Para a configuração da associação criminosa/formação de quadrilha, além da pluralidade de agentes, são necessários estabilidade e permanência, estrutura ordenada e divisão de tarefas. Não basta para o crime em apreço um simples ajuste de vontades. Se a finalidade for a prática de crime determinado, a figura será a de concurso eventual de pessoal”. (Ap. 0501905-03.2010.8.02.0001-AL, C. Crim., rel. Sebastião Costa Filho, 18.03.2015, v.u)

Em relação ao crime de receptação previsto no art. 180 do Código Penal – denunciados CRYSSIO DE LIRA SILVA e JOSÉ THIAGO SOARES DOS SANTOS:

A procedência ilícita dos bens/objetos localizados na residência de Cryssio de Lira Silva, bem como do veículo Hyundai HB20 localizado na residência de José Thiago Soares dos Santos, resta comprovada pelo depoimento dos policiais, os quais constataram na ocasião da apreensão, que os objetos e veículo possuía registro de roubo/furto ocorrido na cidade de Campo Novo dos Parecis-MT.

Outrossim, as vítimas Waldivia e Valdinei ouvidas em Juízo, declararam que tiveram seus bens subtraídos e posteriormente recuperados, os quais foram apreendidos em posse dos acusados.

A autoria delitiva ficou demonstrada pelos depoimentos prestados em Juízo, conforme anteriormente descritos.

O denunciado José Thiago declarou desconhecimento de que o veículo Hyundai HB20 se tratava de produto de roubo/furto, alegando que Cryssio pediu permissão para deixar referido carro em sua casa, pois havia estragado, versão esta negada pelo acusado Cryssio.

Do mesmo modo, Cryssio negou que tenha guardado objetos furtados/roubados em sua residência, declarando que os bens foram levados até sua casa por Wellington, sem que soubesse da procedência e, ao suspeitar de que poderiam ser produto de furto/roubo, pediu para que fossem retirados do local.

Todavia, a Defesa não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse confirmar as alegações dos acusados, tampouco de que não tinham conhecimento de que referidos bens se tratavam de produto/objeto de roubo/furto. Não houve apresentação do documento, conversa, ou inquirição de testemunhas que confirmassem suas alegações.

Ademais, no tocante ao crime de receptação, a jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que a posse da coisa furtada/roubada pelo acusado ocasiona a inversão do ônus da prova, cabendo àquele que é encontrado na posse do bem a comprovação da posse lícita.

Nesse sentido, têm-se as seguintes ementas do nosso Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO - COMPROVAÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A
prova dos autos é firme o suficiente para embasar a decisão condenatória. A posse da coisa furtada pelo réu ocasiona a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal, cabendo àquele comprovar a suposta posse lícita dos bens da vítima. Se não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, fica afastada a tese absolutória
. Recurso conhecido e improvido. (TJ/Mt, Processo n° 80051, ano 2011, Desembargador Paulo da Cunha)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - 1) PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DO DEFENSOR E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO INTERROGATÓRIO DA ACUSADA - NULIDADE NÃO VERIFICADA - INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.792/2003 - PRELIMINAR REJEITADA - 2) MÉRITO - PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INCISO VII, DO CP) - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NO FEITO - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO § 6º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - RECEPTAÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ”A”, DO CÓDIGO PENAL - REDIMENSIONADA A REPRIMENDA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO ACOLHIDO ANTE A NOVA PENA ENCONTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Somente com a entrada em vigor da Lei n. 10.792/2003 que se tornou imprescindível a presença da acusação e da defesa no momento do interrogatório do acusado.
Em se tratando do crime de receptação, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a posse lícita dos objetos apreendido
s. A incidência da qualificadora prevista no § 6º do art. 180 do Código Penal restou autorizada porquanto os bens apreendidos em posse da acusada tratavam-se de remédios pertencentes ao Município de Pontes e Lacerda, os quais eram destinados à população daquela urbe. A aplicação da pena no mínimo legal não se tornou possível porque presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a”, do CP. Regime aberto aplicado ante a nova pena encontrada para a apelante. (TJ/MT, Processo n° 76761
, ano – 2011, Desembargador Paulo da cunha).

Assim, não restam dúvidas de que os acusados receberam/ocultaram, em proveito próprio, bens/objetos, os quais sabiam se tratar de produto de crime, sendo a condenação pelo crime de receptação medida necessária.

Em relação ao
crime de receptação praticado pelo
acusado CRYSSIO,
deve incidir o concurso formal. Isso porque
, as provas dos autos demonstraram, com clareza, a prática do crime
receptação
,
POR DUAS VEZES
, ou seja,
em relação aos objetos subtraídos d
a
s
vítima
s Waldivia e Valdinei
, aplicando-se, no presente caso, a regra do concurso formal próprio, prevista no artigo 70 do Código Penal.

Dessa forma, diante da prática de receptação, por duas vezes, fixo o aumento em 1/6 (um sexto).

Em relação ao crime de posse de arma de fogo previsto no art. 16, inciso II, da Lei n. 10.826/2003 - denunciado CRYSSIO DE LIRA SILVA
:

A
materialidade
do delito está demonstrada pelo
boletim de ocorrência n. 2023.252491, termo de apreensão n. 2023.16.363950, e laudo pericial n. 551.2.13.9185.2023.135694-A01.

Em relação a
autoria
, conforme depoimentos dos policiais que participaram das diligências e da prisão em flagrante, a arma de fogo e munições foram apreendidas no interior da casa de Cryssio.

Vale ressaltar que o acusado confirmou que viu a arma de fogo em sua residência, todavia, alegou que referida arma estava com Wellington. Ao contrário de suas alegações, os policiais que participaram das diligências, afirmaram que a arma de fogo foi localizada no interior da residência, escondida no forro.

Inobstante tenha negado ter conhecimento da existência da arma de fogo dentro de sua residência, a autoria do ilícito exsurge indubitável em razão da dinâmica dos fatos, confirmadas pelas testemunhas e acusação.

Insta registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais que procederam à operação, “in verbis”:

[...] O fato da testemunha de acusação ser policial militar e participar da operação do flagrante não retira a credibilidade do depoimento.
É assente na orientação jurisprudencial dominante, o entendimento de que o depoimento de policial tem o mesmo valor probante, se isento de má-fé ou suspeita, como in casu.
Assim, não há que se falar em prova contraditória, falha ou sem valor jurídico. 4. Recurso improvido, em conformidade com o parecer do Ministério Público Superior. (Apelação Criminal nº 2011.0001.000479-9, 2ª Câmara Especializada Criminal do TJPI, Rel. Erivan Lopes. unânime, DJe 05.07.2011) (g.n).

[...] 1. No tocante ao depoimento de milicianos, este Tribunal de Justiça já entendeu que "(...) a palavra de policiais, seja civil ou militar, quando diretamente envolvidos em diligências persecutórias tem o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal,
mormente quando o réu não traz aos autos meios de desconstituir os depoimentos prestados, comprovando que a conduta dos policiais foi com fins a imputar ao réu falsamente o cometimento do delito
. (...) (TJPR - 2ª Câmara Criminal Acórdão nº 808663-5 - REL. LIDIO JOSÉ ROTOLI DE MACEDO - Unânime - J. 15.12.2011)". [...] (Apelação Crime nº 0844662-4, 2ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. José Maurício Pinto de Almeida. j. 12.04.2012, unânime, DJe 02.05.2012).(g.n)

Logo, deve se empregar elevada força probatória ao
s
depoimento
s
prestado
s pelos policiais
,
posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que
induzam à
conclusão de que el
es
tenha
m
interesse em prejudicar
o acusado.

Sobre o tema há o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, cujo Enunciado n. 8 é no sentido de que: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Por outro lado, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa de autoria, conquanto condizente com o direito do
acusado
à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos,
em que
a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida
.

No mais, conforme entendimento jurisprudencial predominante, os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, são classificados como de mera conduta e perigo em abstrato, que se perfazem com a simples posse ou guarda de arma ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente
.

Diante da
confirmação da autoria e materialidade do delito de posse de arma de fogo
, não há que se falar em absolvição do denunciado, vez que não se afigura nos autos quaisquer das hipóteses previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA
, e o faço para:

1.
CONDENAR os réus CRYSSIO DE LIRA SILVA e WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS
, com qualificação nos autos, nas sanções dos artigos
157, § 2º, inciso II e, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
;

2.
CONDENAR o réu CRYSSIO DE LIRA SILVA
, com qualificação nos autos, nas sanções do artigo
180, caput, do Código Penal, por duas vezes, n/f art. 70 do Código Penal e, nas sanções do art. 16, inciso II, da Lei n. 10.826/2003;

3.
CONDENAR o réu JOSÉ THIAGO SOARES DOS SANTOS,
com qualificação nos autos, nas sanções do
artigo 180, caput, do Código Penal;

4.
ABSOLVER
o réu
JOSÉ THIAGO SOARES DOS SANTOS,
com qualificação nos autos, das sanções dos artigos
157, § 2º, incisos II e, § 2º-A, inciso I, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

5.
ABSOLVER os réus CRYSSIO DE LIRA SILVA e WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS
, com qualificação nos autos, das sanções do art.
288, parágrafo único, do Código Penal,
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;(ID211769285)

I – RECURSO DE CRYSSIO DE LIRA E WELLINGTON NASCIMENTO - ABSOLVIÇÃO

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade dos delitos restou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID211767696/ID211767697/ID211767699), termos de apreensão, termos de reconhecimento (ID211769154 – págs. 24, 26 e 28), auto de avaliação indireta (ID211769154 – pag.30), declarações das vítimas e demais provas colhidas nos autos.

Quanto à autoria delitiva, restou devidamente demonstrada pelas

provas orais e documentais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que as vítimas Ítalo, José Daniel e Matheus reconheceram os acusados WELLINGTON e CRYSSIO, por meio de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, como sendo os autores do roubo majorado perpetrado em 31/08/2023. Esse reconhecimento foi ratificado em Juízo pela vítima Matheus, que afirmou, com convicção, serem WELLINGTON e CRYSSIO duas das pessoas que, juntamente com dois adolescentes, invadiram sua residência, renderam as vítimas e subtraíram os pertences mediante uso de arma de fogo.

Destarte, nos crimes contra o patrimônio praticados de forma clandestina, como o roubo ora apreciado, a palavra segura da vítima adquire especial relevância probatória, devendo prevalecer sobre as negativas dos acusados, que não se mostram corroboradas por outras provas idôneas.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157 , § 1º , DO CP . EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

Soma-se a isso o fato de que, os policiais Luiz Paulo Mietschikoski Foletto e Itamar Cleiton Souza Xavier, que participaram da diligência confirmaram em juízo, que foram apreendidos na residência de CRYSSIO diversos objetos reconhecidos pelas vítimas como produto do roubo sofrido, bem como uma arma de fogo escondida no forro e placas de veículos furtadas, evidenciando que a casa era utilizada para depósito da
res furtiva.

Por outro lado, o próprio WELLINGTON admitiu, em Juízo, ser o proprietário da arma de fogo apreendida e ter escondido na casa de CRYSSIO após a prática do roubo, fato confirmado por este último. CRYSSIO também não negou que os objetos subtraídos foram levados para sua residência por WELLINGTON.

Ademais o reconhecimento realizado pelos adolescentes Douglas e José Weveron, de que WELLINGTON e CRYSSIO foram os autores do roubo, bem como as declarações do adolescente Douglas, confirmadas por WELLINGTON, no sentido de que ambos o corromperam para a prática do delito, comprovam a configuração do crime do art. 244-B do ECA.

Dessa forma, diante do conjunto de elementos probatórios acima elencados,
não há qualquer dúvida acerca da autoria de WELLINGTON e CRYSSIO nos crimes de roubo majorado, corrupção de menores, receptação e posse irregular de arma de fogo, restando devidamente comprovadas suas condutas.

II - RECURSO DE JOSÉ THIAGO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART.180 DO CP.

No tocante ao acusado JOSÉ THIAGO, razão assiste ao culto Magistrado sentenciante ao absolvê-lo da imputação de roubo majorado e corrupção de menores, porquanto as provas produzidas nos autos não são suficientes para confirmar sua participação nestes delitos, prevalecendo em seu favor o princípio do in dubio pro reo.

Contudo, no que concerne à condenação de JOSÉ THIAGO pelo crime de receptação, não merece reforma a sentença hostilizada.

Com efeito, a condenação de JOSÉ THIAGO encontra-se devidamente amparada no conjunto probatório produzido nos autos, máxime nas declarações das vítimas e testemunhas, bem como nos elementos colhidos durante as investigações.

Restou devidamente comprovado que o veículo Hyundai HB20, pertencente à vítima Valdinei Brito da Silva Paixão e produto de roubo ocorrido em Campo Novo do Parecis/MT, foi localizado na residência do recorrente.

A vítima Valdinei reconheceu os objetos encontrados na casa de CRYSSIO como sendo os que estavam dentro de seu veículo quando do roubo, afirmando ainda que o próprio automóvel foi recuperado na cidade de Tangará da Serra/MT, ou seja, na casa de JOSÉ THIAGO.

Essas circunstâncias foram confirmadas pelos policiais Luiz Paulo Mietschikoski Foletto e Itamar Cleiton Souza Xavier, que participaram das diligências e relataram ter monitorado os acusados por envolvimento em crimes de roubo e tráfico de drogas. Ambos asseveraram que, nas residências de CRYSSIO e JOSÉ THIAGO, foram localizados objetos e veículos produtos de roubo e furto nas cidades de Tangará e Campo Novo do Parecis.

Assim, estando o agente na posse de objeto oriundo de um crime, cabe-se ao réu comprovar a origem licita do objeto, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar justificativa plausível, não indicando documentação necessária capaz de comprovar a origem licita do bem apreendido, não há que se falar em absolvição e, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). [...] (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)”

Nesta mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...]1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo, sendo que o réu estava na posse do galpão em que foi encontrado o objeto roubado, de maneira a inverter-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o recorrente logrado êxito em demonstrar justificativa plausível para estar com a soja, muito embora ele tenha dito acreditar ter sido o prestador de serviços que tenha trazido a carga até o local, porém, sem indicar seu nome ou qualquer outra informação que pudesse identificar a suposta pessoa.
2. “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. Todavia, viável a desclassificação da conduta para a modalidade simples, uma vez que não restou comprovado nos autos a comercialização de bens com habitualidade, pois, segundo abalizada doutrina, a atividade comercial não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo. (N.U 0003871-72.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”

Nesse contexto, revelam-se improcedentes as alegações defensivas de insuficiência probatória e ausência de dolo, porquanto os elementos constantes dos autos corroboram a prática da receptação pelo apelante, não havendo fundamento jurídico apto a desconstituir sua condenação.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA E RESTITUIÇÃO DE FIANÇA

Quanto ao pedido de concessão de Justiça Gratuita, cabe ao Juízo da Execução avaliar a situação de pobreza do condenado para decidir sobre o deferimento do benefício, o que pode resultar na suspensão ou isenção do pagamento das custas processuais. Isso se justifica porque a condição financeira do réu pode ter mudado entre o momento da condenação e a fase executória.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

No que diz respeito à devolução do valor pago a título de fiança, o pedido não pode ser acolhido, uma vez que o réu foi condenado. A restituição da fiança, com correção monetária, só é devida nos casos de absolvição, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, conforme estabelece o art. 336 do Código de Processo Penal, quando o réu é condenado, o valor da fiança deve ser direcionado ao pagamento de custas, indenizações, prestação pecuniária e multa, não sendo possível sua devolução ao acusado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposta por Wellington Nascimento dos Santos, José Thiago Soares dos Santos e Cryssio de Lira Silva, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025